Tribunal: TJMT
Processo: 1018929-23.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018929-23.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (AGRAVANTE), OTAIZA MARCON COLLI - CPF: 593.040.221-34 (AGRAVADO), DANIEL WINTER - CPF: 718.292.881-72 (ADVOGADO), ADRIANA VANDERLEI POMMER - CPF: 003.636.211-56 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AMBIENTAL – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA – SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE – PRELIMINAR: ERRO NA INDICAÇÃO DO PATRONO – ERRO SANÁVEL – AFASTAMENTO – MÉRITO: PROVA DOCUMENTAL NÃO APTA A RETIRAR A LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO – RECURSO PROVIDO.

A indicação errônea do nome do patrono trata-se de vício sanável, que não resulta na inadmissibilidade do recurso, especialmente frente ao princípio da primazia do mérito e da ausência de demonstração de prejuízo à parte contraposta, que apresentou tempestivamente suas contrarrazões.

Pela análise dos documentos que instruíram o processo administrativo, que a Recorrida não negou a prática
do desmate. Ao reverso, admitiu que ocorreu equívoco por parte do proprietário anterior no momento de efetuá-lo, atingindo a área demarcada de reserva legal erroneamente indicada pelo responsável técnico (id. 28070994).

As imagens de satélite da área, datadas do ano de 2014, após o transcurso de mais de dez anos dos desmate, produzidas unilateralmente pelo Agravado (id. 28070996), não se mostram suficientes, ao menos nesse momento processual, para garantir a suspensão dos efeitos da cobrança da multa ambiental aplicada, após o exaurimento de todas as esferas administrativas, especialmente, diante da ausência de realização de perícia, não sendo apta a retirar-lhe a legitimidade do ato administrativo praticado.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Fazenda Pública da comarca de Sorriso que, nos autos da Ação Anulatória 4797-06.2014.811.0015, movido por OTAIZA MARCON COLLI, deferiu a liminar, para suspender a cobrança da multa decorrente do Auto de Infração no 57920, impossibilitando a inscrição do nome da Agravada em CDA, até o julgamento da demanda.

Sustenta o Agravante que a autuação pela SEMA ocorreu aos 24.03.2006 pelo cometimento de infração administrativa ambiental consistente na prática de desmate de 69,32 hectares, através do Auto de Infração no 57920, gerando o Processo Administrativo n. 74744/2006 e que, sob a alegação de inocorrência da aludida infração, ocorrência da prescrição da pretensão punitiva e da prescrição intercorrente, requereu a suspensão dos efeitos dos autos de infração, o que foi deferido pelo Juízo a quo.

Ressalta a necessidade de reforma da decisão recorrida, ante a presunção de legitimidade e veracidade dos atos da administração pública, que somente pode ser afastada mediante a produção de provas vigorosas que demonstrem eventual equívoco do ente público, o que não ocorreu no caso em comento, posto que seria imprescindível a produção de prova pericial técnica para aferir se a documentação apresentada tem o condão de afastar a presunção de legitimidade do auto de infração.

Requer a concessão do efeito suspensivo ao Agravo, ante a probabilidade de provimento do recurso, posto que o reconhecimento prematuro do cerceamento de defesa esgotou o objeto da ação, estando o Estado privado de exercer seu poder de polícia.

No mérito, requer o provimento do recurso.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (id. 28342961).

Em suas contrarrazões, o Agravado rechaçou os argumentos trazidos nas razões recursais, destacando que a propriedade possui todas as licenças e autorizações para funcionamento, o que confirma a inocorrência dos aventados danos no ano de 2.006, posto que “todas as atividades realizadas na propriedade sempre foram pautadas em prévia autorização ambiental do órgão competente”.

Aludiu ainda que a existência de vícios no procedimento administrativo, tal como a prescrição da dívida e a comprovação da inexistência do ilícito imputado.

Sustentou, ainda, a impossibilidade de conhecimento do recurso, ante a indicação errônea do patrono do advogado, bem como a prescrição intercorrente e da pretensão punitiva, requerendo o reconhecimento desta e a declaração de nulidade do auto de infração, posto que o decurso do prazo prescricional de cinco anos se efetivou antes da homologação definitiva da multa, ou mesmo a incidência da prescrição trienal do procedimento administrativo em análise.

Arguiu, ainda, a nulidade do Processo Administrativo n. 74744/2006 e a regularidade ambiental da sua atividade, requerendo o desprovimento do recurso (id. 33574477).

A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. José Basílio Gonçalves, opinou pelo desprovimento do recurso ante a
“autoridade técnica do meio de prova utilizado”
(id. 38979986).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Voto (Preliminar – Não conhecimento do recurso – indicação errônea do patrono do Agravado):

EXMA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora):

Egrégia Câmara:

Sustenta o Agravado a impossibilidade de conhecimento do presente recurso, ante o descumprimento do disposto no art. 1.016, IV do CPC, posto que fora indicado causídico que nunca promoveu a defesa dos seus interesses.

Em que pese os argumentos trazidos pelo Agravado, denota-se que a indicação errônea do nome do patrono trata-se de vício sanável, que não resulta na inadmissibilidade do recurso, especialmente frente ao princípio da primazia do mérito e da ausência de demonstração de prejuízo à parte contraposta, que apresentou tempestivamente suas contrarrazões.

Nesse sentido, posicionou-se esta Corte de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO – NÃO INDICAÇÃO DO NOME DO ADVOGADO – VÍCIO SANÁVEL – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO - OBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO – POSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CASO O DEVEDOR NÃO CUMPRA A OBRIGAÇÃO DE ENTREGAR O PRODUTO– PRECEDENTES DO STJ - INTUITO PROTELATÓRIO E LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ-

NÃO CONFIGURAÇÃO – RECURSO NÃO PROVIDO.

Por se tratar de vício sanável, o descumprimento do art. 1.016, IV do CPC não acarreta a imediata inadmissibilidade do Agravo de Instrumento (§3o do art. 1.017 do CPC/2017).

Em Ação de Execução para entrega de coisa incerta, em caso de não cumprimento da obrigação pelo devedor é possível a sua conversão para Ação de Execução por quantia certa.

A utilização dos Recursos previstos em lei não configura, por si só, a litigância de má-fé ou o caráter meramente protelatório, sendo imprescindível a demonstração do dolo a impedir a tramitação regular do processo. (N.U 1000956-89.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 06/06/2018, Publicado no DJE 08/06/2018)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – NÃO CONHECIMENTO – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO NOME E ENDEREÇO DOS ADVOGADOS DO PROCESSO – REJEIÇÃO - ARTIGO 1018, § 2o DO CPC – INOBSERVÂNCIA – INADMISSIBILIDADE – AERGUIÇÃO ACOLHIDA – SEGUIMENTO NEGADO.

O julgamento pela inadmissibilidade do Recurso ante o descumprimento do inciso IV do art. 1.016 do CPC tem de ser precedido de intimação do agravante para sanar a irregularidade.
A apresentação regular da contraminuta sem a demonstração de prejuízo com a defesa desautoriza o seu não conhecimento.

O não cumprimento do disposto no § 2o do art. 1018 do CPC pelo agravante enseja a inadmissibilidade do Recurso e, por consequência, o seu não seguimento. (N.U 1007367-85.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/09/2017, Publicado no DJE 27/09/2017)

Ante o exposto, AFASTO a preliminar suscitada.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora):

Egrégia Câmara:

Cinge-se a insurgência recursal quanto a possibilidade de concessão de antecipação de tutela que suspenda os efeitos da multa ambiental aplicada ao Agravado.

Analisando detidamente a Ação de base, constata-se que a decisão recorrida, proferida em 1.o de julho de 2.014, considerou que estavam presentes os requisitos necessários à concessão da tutela pretendida,
in verbis
:

“[...]
Depreende-se dos autos que, “prima facie”, em Juízo de cognição sumária, superficial e não plena, o pleito de TUTELA CAUTELAR MERECE ACOLHIDA.

Senão vejamos:

Depreende-se da presente demanda que a Requerente pretende, em sede de tutela cautelar, ver suspensos os efeitos do auto de infração n° 57920 (fls. 54), qual seja, a cobrança de multa por desmatamento de área de reserva legal do imóvel, a fim de evitar que responda execução fiscal.

Cinge-se a controvérsia à discussão acerca da exigibilidade da multa decorrente do auto de infração elaborado pela FEMA/MT, atual SEMA/MT, aplicada à Requerente por infringir o artigo 39 do Decreto Federal n° 3.179/199, atualmente revogado pelo Decreto n° 6.514/2008, que preconiza em seus artigos 51 e 51-A, “in verbis”:

“Art. 51. Destruir, desmatar, danificar ou explorar floresta ou qualquer tipo de vegetação nativa ou de espécies nativas plantadas, em área de reserva legal ou servidão florestal, de domínio público ou privado, sem autorização prévia do órgão ambiental competente ou em desacordo com a concedida: (Redação dada pelo Decreto no 6.686, de 2008).

Multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por hectare ou fração.

Art. 51-A. Executar manejo florestal sem autorização prévia do órgão ambiental competente, sem observar os requisitos técnicos estabelecidos em PMFS ou em desacordo com a autorização concedida: (Incluído pelo Decreto no 6.686, de 2008).

Multa de R$ 1.000,00 (mil reais) por hectare ou fração. (Incluído pelo Decreto no 6.686, de 2008).”

Entretanto, em soleira análise dos documentos colacionados aos autos, em especial os carreados às fls. 118-124, verifica-se o “fumus boni juris” (relevância do fundamento do pedido) eis que, aparentemente, há plausibilidade do direito de suspensão da cobrança da multa objeto do auto de infração n° 57920 (fls. 54).

Insta salientar que a área multada esta localizada nas coordenadas geográficas (em graus) latitude 11:58’:12,4’’ e longitude 56:12’:25,9’’ (fls. 54), todavia, conforme se infere das imagens de satélite atualizadas, acostadas aos autos às fls. 118-124, aparentemente, e em análise perfunctória dos documentos, o local encontra-se preservado.

Outrossim, “prima facie”, vislumbro o segundo requisito autorizador para concessão da tutela cautelar, qual seja, o “periculum in mora” (receio que a demora da decisão judicial cause um dano grave ou de difícil reparação ao bem tutelado), uma vez que
a multa ora em debate, gira em torno de elevado valor, podendo ocasionar consequências nefastas à Requerente.

Demais disso, para a concessão da medida de urgência deve haver uma proporcionalidade entre o dano que a parte possa vir a sofrer e o dano que poderá sofrer o Requerido, devendo ser concedida a tutela com a finalidade de evitar que o bem maior seja sacrificado ao menor.

Deste modo, entendo estarem PRESENTES os requisitos da TUTELA ACAUTELATÓRIA.

“Ex positis”, DEFIRO o pedido de TUTELA CAUTELAR, no sentido de suspender a cobrança da multa decorrente do Auto de Infração n° 57920 (fls. 54), a fim de que a Requerente não tenha o nome inscrito em Certidão de Dívida Ativa, até julgamento final da presente demanda.

CITE-SE o Requerido, na pessoa de seu Procurador Jurídico, quanto aos termos da presente ação para, em querendo, apresentar CONTESTAÇÃO, dentro do prazo legal.

Com a contestação, vista à parte Requerente para MANIFESTAÇÃO em 10 (dez) dias. Após, concluso para ordenação de procedimento.

DEFIRO os BENEFÍCIOS da ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, nos termos da Lei no 1.060/50.
[...]”

Inicialmente, destaco que a matéria a ser discutida no presente Recurso cinge-se unicamente quanto ao acerto da decisão que deferiu a antecipação de tutela, de forma que as teses trazidas e que com ela não guardam relação não serão analisadas, sob pena de supressão de instância.

Observa-se, no caso em comento, que o fundamento da presente concessão da tutela foi
a apresentação de prova técnica que comprovaria, em tese, a inocorrência do aventado dano ambiental.

O Auto de Infração n. 57920, de 24.03.2006, aponta que ocorreu o desmate de 69,3285ha de área de reserva legal nos idos de
2.002/2003
, conforme Carta Imagem da Coordenadoria de Geoprocessamento da SEMA (id. 28070992 – p. 29).

Ocorre que a propriedade obteve autorização para desmate somente à partir de
28.07.2003
, conforme depreende-se da Autorização para Desmatamento n. 0869/2003, abarcando 222,3800 ha – id. 28070992, possuindo ainda posteriormente Licença Ambiental Única n. 1253/2003, com validade para cinco anos.

Há de se ressaltar, pela análise dos documentos que instruíram o processo administrativo, que a Recorrida não negou a prática do desmate. Ao reverso, admitiu que ocorreu equívoco por parte do proprietário anterior no momento de efetuá-lo, atingindo a área demarcada de reserva legal erroneamente indicada pelo responsável técnico (id. 28070994).

Ademais, as imagens de satélite da área, datadas do ano de 2014,
após o transcurso de mais de dez anos dos desmate, produzidas unilateralmente pelo Agravado (id. 28070996),
não se mostram suficientes, ao menos nesse momento processual, para garantir a suspensão dos efeitos da cobrança da multa ambiental aplicada, após o exaurimento de todas as esferas administrativas, especialmente, diante da ausência de realização de perícia, não sendo apta a retirar-lhe a legitimidade do ato administrativo praticado.

Quanto à impossibilidade de suspensão da exigibilidade da multa ambiental aplicada, posicionou-se este Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO — AÇÃO ANULATÓRIA — PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA — INDEFERIMENTO — FIXAÇÃO DE PRAZO PARA COMPROVAÇÃO DA ALEGADA INCAPACIDADE FINANCEIRA — ARTIGO 99, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL — NECESSIDADE.

TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA — SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE MULTA AMBIENTAL — PROBABILIDADE DO DIREITO — NÃO DEMONSTRAÇÃO — DEFERIMENTO — INADMISSIBILIDADE.

Deve-se, antes do indeferimento do pedido de gratuidade da justiça, facultar à parte ministrar prova da incapacidade financeira, nos termos do artigo 99, § 2o, do Código de Processo Civil.

Não é admissível o deferimento de tutela provisória de urgência com a finalidade de suspender a exigibilidade de multa ambiental, quando não evidenciado a existência de probabilidade do direito alegado.

Recurso provido em parte. (N.U 1005197-38.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/09/2020, Publicado no DJE 22/09/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE AUTO DE INFRAÇÃO – PRELIMINAR DE NULIDADE PREJUDICADA – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE REJEITADA – MÉRITO SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE MULTA AMBIENTAL – CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO – APLICAÇÃO POR ANALOGIA DO ART. 151, E INCISOS DO

CTN – EXIGÊNCIA DO DEPÓSITO INTEGRAL DA MULTA PARA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO CONSIGNADO NO AUTO DE INFRAÇÃO – REQUISITOS NÃO OBSERVADOS PARA A CONCESSÃO DA LIMINAR - PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO – PROCESSO ADMINISTRATIVO SEM VÍCIOS – DECISAO REFORMADA– RECURSO PROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1 – Verificando-se que o objeto da preliminar de nulidade foi apreciado e decidido pelo Juízo Singular, vindo ao encontro da pretensão vindicada, há evidente prejuízo da insurgência.

2 – Não subsiste a suscitação de intempestividade do recurso, quando demonstrado que, em se considerando os feriados no calendário forense, este foi interposto dentro do prazo.

3 - Para obter êxito no pleito liminar, concernente à suspensividade da exigibilidade de crédito tributário (e não tributário), decorrente de aplicação de penalidade, multa administrativa ambiental, mister se faz a demonstração dos requisitos imprescindíveis – fumus boni iuris e periculum in mora, porquanto, nesta fase preliminar impositiva, evidencia-se a legitimidade do ato praticado pela Administração Pública.

4 – Sendo julgado o mérito do agravo de instrumento, cuja liminar foi objeto de agravo interno, este fica prejudicado. (N.U 1006120-35.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/09/2020, Publicado no DJE 16/09/2020)

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso, para suspender em definitivo os efeitos da decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/10/2020